Tribunal: TJBA
Processo: 8045136-29.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Seção Criminal Revisão Criminal: 8045136-29.2024.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Nova Viçosa Processo de Origem: 8000733-16.2021.8.05.0182 Requerente: Lívia Calazans Souza Defensor Público: Matheus Silva Bastos Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva Relator: Mario Alberto Simões Hirs REVISÃO CRIMINAL. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 12, DA LEI 10.826/2003. RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE ABSOLVIÇÃO. PROVA EIVADA DE VÍCIO. INVASÃO DOMICILIAR, BUSCA PESSOAL E TORTURA. REAPRECIAÇÃO DA PROVA JÁ ANALISADA PELA SEGUNDA TURMA JULGADORA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. - A revisão não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo juízo de primeiro grau ou pelo Tribunal de Justiça, exigindo, pois, que o requerente apresente elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Revisão Criminal nº 8045136-29.2024.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER a revisão criminal, nos termos do voto do relator.